Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706404-83.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os agravantes/autores opõem declaratórios (id 69269707) à decisão (id 69239503), em que indeferi a liminar para determinar a prorrogação tácita do contrato de locação por 60 dias e autorizar o depósito em conta judicial no valor de 2.600,00, referentes a dois meses de aluguel, a fim de afastar a mora. Alegam omissão e erro material, ao afirmar na decisão que os agravantes não apresentaram prova do alegado contrato tácito de aluguel, que sequer juntaram os recibos de pagamento a um dos agravados e que não foi demonstrada a recusa de recebimento do valor, pois referidos documentos foram juntados na inicial e no presente recurso, apontando os ids 69061517 e 69061518. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios alegados. Em manifestação id 69567068, os embargantes enfatizam a urgência de reforma da decisão id 69239503, tendo em vista que foram intimados a desocupar a casa em 15 dias, conforme documentação id 69567069. Sem contrarrazões, considerando que ainda não houve a citação dos embargados (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). 2. Confira-se a decisão que proferi: 1. Os autores agravam da decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0701985-08.2025.8.07.0004 – id 220247725) que, em ação de consignação em pagamento c/c pedido de prorrogação do prazo de locação, indeferiu a tutela de urgência para: i) determinar a prorrogação tácita do contrato de locação por 60 dias, a fim de evitar o despejo iminente e garantir a permanência dos demandantes no imóvel; ii) autorizar o depósito no valor de 2.600,00, referentes a dois meses de aluguel (fevereiro e março/25), em conta judicial, liberando os consignantes de quaisquer ônus ou penalidades decorrentes do atraso ou da não realização do pagamento devido a recusa dos réus em receber. Inicialmente sustentam a inexistência de fundamentação para o indeferimento da liminar. Alegam, em suma, preenchidos os requisitos do CPC 300, pois comprovaram que há um contrato tácito de aluguel, que apresentaram recibos de aluguéis assinados por um dos réus, argumentando que a recusa dos agravados em receber os valores devidos não pode prejudicar os agravantes, que buscam cumprir suas obrigações contratuais. Apontam risco de dano aos agravantes e suas filhas no iminente despejo. Requerem o deferimento da medida. 2. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A decisão agravada expressamente indicou os motivos para o não deferimento da liminar, entendendo necessária a oitiva dos réus a fim de evidenciar o vínculo locatício entre as partes. No mais, não constato o fumus boni juris. Os agravantes não apresentaram prova do alegado contrato tácito de aluguel. Sequer foram juntados os mencionados recibos pagos a um dos agravados. Outrossim, não demonstrada a recusa de recebimento do valor da noticiada locação, requisito para o pagamento em consignação (CCB 335, I). 3. Indefiro a liminar. (...).” A decisão embargada não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. Quanto ao erro material, é aquele evidente, em relação a incorreções internas do próprio decisum, o que não ocorre no presente caso. Inexiste a alegada omissão, pois as teses de existência de contrato tácito, recibos de pagamento de aluguéis e recusa de recebimento do valor pelo locador, foram abordadas. A pretexto de suprir supostos vícios, o embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). Houve, entretanto, equívoco ao se observar os documentos que instruíram o recurso e não localizar as supostas provas do alegado. Assim, os documentos apontados (ids 69061517 e 69061518) referem-se respectivamente a recibos de aluguel, com a marcação “sem contrato”, rubricados por suposto recebedor e prints de mensagens por aplicativo, noticiando que a suposta locadora não mais iria receber o valor correspondente. Contudo, ao contrário do alegado, referidos documentos não foram juntados ao processo principal, cuja inicial somente foi instruída com a procuração e o recibo de custas. Logo, trata-se de produção de prova que deve ser realizada nos autos principais, sob pena de supressão de instância, razão pela qual, não conheço dos documentos ids 69061517 e 69061518. Por fim, o id 69567069 deve ser desentranhado por cuidar de documento estranho aos autos. 3. Posto isso, nego provimento aos declaratórios. Desentranhe-se o id 69567069. Em seguida, cumpra-se a parte final da decisão id 69239503. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator